Tribunal: TCU
Processo: 036.678/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3920/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea a , 235 c/c art. 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e fazer a seguinte determinação, de acordo com o parecer da Sefip: 1. Processo TC- Processo 036.678/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal do Pará 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 011.423/2020-0 autuado com o ato de pensão instituída por Ápio Paes Campos Costa (CPF XXX.461.082-XX), ex-servidor da Universidade Federal do Pará, em favor de Eliete do Socorro de Oliveira Castro (CPF XXX.961.062-XX), com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014.